Tribunal: TJES
Processo: 0039080-12.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039080-12.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA DE BENS. TEMA 297 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante e confirmou a sentença em sede de remessa necessária, afastando a incidência de ICMS sobre operações de importação temporária de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o entendimento fixado no Tema 297 do STF à hipótese dos autos, que trata da incidência de ICMS sobre operações de importação sob regime aduaneiro especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos declaratórios ocorre quando o acórdão deixa de analisar ponto relevante e essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado fundamentou expressamente sua conclusão, adotando o entendimento consolidado pelo STF no Tema 297, segundo o qual não incide ICMS sobre operações que não envolvam a transferência de titularidade do bem.

A simples discordância da parte embargante com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, erro material ou contradição, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que justifique a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

O acórdão embargado não incorre em omissão quando adota fundamentação suficiente e expressa para solucionar a controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A aplicação do Tema 297 do STF afasta a incidência de ICMS sobre importação temporária de bens sem transferência de titularidade, nos casos em que a posse é meramente transitória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC/2015, art. 1.022; RE 540.829 (Tema 297 do STF).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/02/2025, DJEN 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039080-12.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: DRAGABRAS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos
de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão de ID 8319818, da lavra do E. Desembargador Fábio Brasil Nery, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante, confirmando a sentença no âmbito da Remessa Necessária, conforme ementa a seguir transcrita:

“
REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – IMPORTAÇÃO TEMPORÁRIA DE BENS – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – TEMA 297 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal no RE 540.829
(Tema 297) fixou a seguinte tese: ‘Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem”, de modo que “se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica
’.

2.
No caso dos autos a tributação ocorreu em três contratos de afretamento temporário, nos quais se evidencia a transferência temporária da posse dos bens, inclusive sem a opção de compra, o que indica se tratar de hipótese em que não há transferência jurídica da titularidade e, portanto, não pode incidir ICMS
.

3. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 8506946, o Estado sustenta que há “
omissão nos termos do acórdão vez que o referido
Tema 297 trata da não incidência de ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional
, caso completamente distinto da presente lide tratando-se esta da obrigação de
recolhimento de ICMS sobre operações de importação
de mercadorias
sob o regime aduaneiro especial de exportação e importação de bens
”, pelo que requer a consequente “
reforma integral da sentença proferida,
reconhecendo a incidência do ICMS sobre as atividades exercidas pela empresa autora
e afastando integralmente a condenação imputada ao ora embargante
”.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, da simples leitura da ementa e das alegações externadas pelo Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a sua irresignação com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte com o acórdão impugnado.

Nessa toada, cumpre ressaltar que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pelo relator, DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.